Tribunal: TJMT
Processo: 1016213-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016213-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS BARBOSA - CPF: 183.270.668-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016213-41.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1016213-41.2024.8.11.0002

1

Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Antônio Marcos Barbosa

2 Recorrente:
Antônio Marcos Barbosa

Recorrido:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos interposto por ambas as partes contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se existe relação jurídica entre as partes; (ii) cabimento e quantificação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica não é confirmada,
uma vez que a instituição financeira não apresentou provas válidas, descumprindo o ônus probatório que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

Danos morais afastados devido à existência de negativações anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do banco parcialmente provido para afastar os danos morais. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de relação jurídica justifica a exclusão da inscrição indevida.

2.

As negativações anteriores impedem a condenação por danos morais.

Dispositivos citados:
Código de Processo Civil, artigo 373
,II e STJ, Súmula 385.

Jurisprudência citada:
N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016213-41.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1016213-41.2024.8.11.0002

1

Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Antônio Marcos Barbosa

2 Recorrente:
Antônio Marcos Barbosa

Recorrido:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Itaú Unibanco S.A. e
Antônio Marcos Barbosa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id. 258014693):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral
.

Recurso Cível Inominado
de
Itaú Unibanco S.A.
(Id.
258014696):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, para afastar a condenação por danos morais.

Recurso Cível Inominado
de
Antônio Marcos Barbosa (Id. 258014695):
requer a majoração do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões
de
Itaú Unibanco S.A.
(Id.

258014708):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões
de
Antônio Marcos Barbosa (Id. 258014707):
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1016213-41.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1016213-41.2024.8.11.0002

1

Recorrente:
Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Antônio Marcos Barbosa

2 Recorrente:
Antônio Marcos Barbosa

Recorrido:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Antônio Marcos Barbosa
em face de
Itaú Unibanco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de
R$278,48 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a instituição financeira em questão
.

Em contraponto, o banco sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou comprovação válida da relação jurídica havida com o autor
.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido e o autor almeja a majoração, constata-se,
no presente caso, a existência de negativações em nome do recorrente anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
mesmo que a negativação for excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Ademais, o autor não trouxe aos autos provas da suspensão das demais restrições, por medida liminar ou sentença, para justificar a não aplicação da súmula 385 STJ,
motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

Vale ressaltar que
é consolidado o entendimento de que aquele já registrado no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula no 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida no presente processo
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela instituição financeira e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 3/
1a TR
-
TJMT e da

Súmula 385 STJ. Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 17/02/2025